Tribunal: TJSP
Processo: 0011095-37.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Execução da pena de multa. Recurso defensivo. Pleito de reforma da r. decisão que manteve a penhora dos valores localizados na conta bancária do agravante. Impossibilidade. Natureza penal da reprimenda pecuniária que não foi afastada pelas alterações promovidas no artigo 51 do Código Penal. Regras de impenhorabilidade do Código de Processo Civil que são inaplicáveis, por

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Execução da pena de multa. Recurso defensivo. Pleito de reforma da r. decisão que manteve a penhora dos valores localizados na conta bancária do agravante. Impossibilidade. Natureza penal da reprimenda pecuniária que não foi afastada pelas alterações promovidas no artigo 51 do Código Penal. Regras de impenhorabilidade do Código de Processo Civil que são inaplicáveis, por força do princípio da especialidade. Natureza do valor bloqueado que não foi demonstrada pela defesa, como lhe competia, a teor do que prescreve o artigo 156 do Código de Processo Penal. Decisão mantida. Agravo desprovido.